Tribunal: TJDFT
Processo: 0024239-86.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024239-86.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA NAZARETH DANTAS DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL INTEGRAL POR DEFICIÊNCIA. POSTERIOR CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO RÉU. INOCORRÊNCIA. MODALIDADES DE APOSENTADORIA COM REQUISITOS E REFLEXOS DISTINTOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA AUTORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 90 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1. Uma vez que ainda inexiste Lei Complementar disciplinando o §4o do art. 40 da CF que trata de aposentadoria especial para pessoas com deficiência, aplicam-se as regras do regime geral da previdência social, qual seja, a Lei Complementar n. 142/2013. 1.1. De acordo com a LC n. 142/2013, a aposentadoria especial por deficiência possui regramento e efeito financeiro (menor tempo de contribuição e valor integral para deficiência grave, moderada ou leve – art. 3o c/c art. 8o da LC 142/2013) diverso da aposentadoria por tempo de serviço, a qual foi concedida à servidora. 2. O pedido da servidora de declaração da perda do objeto da ação em razão da obtenção de aposentadoria por tempo de serviço não consiste em reconhecimento do direito pelo ente público, porquanto a pretensão veiculada na petição inicial dirigia-se à aposentadoria distinta. 2.1. Em verdade, a Autora desistiu do prosseguimento do feito por já ter se satisfeito com a concessão da aposentadoria por tempo de serviço. 2.2. Logo, deve incidir o art. 90 do CPC, o qual preceitua que os honorários devem ser imputados à parte que desistiu ou renunciou ao pedido, ou seja, devem ser suportados pela servidora. 3. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada para inverter a condenação dos honorários da sucumbência. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 4o, inciso III, e 8o, todos do Código de Processo Civil, asseverando que é descabida, no caso dos autos, a fixação dos honorários por equidade, devendo ser atendido o percentual fixado em lei; b) artigos 507 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa ao limite de cognição do recurso de apelação e à vedação de provimento jurisdicional extra petita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §§4o, inciso III, e 8o, do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012